Tribunal: STF
Processo: ARE 859116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. 3. Lei municipal 10.828/1990 e Lei Federal 9.717/1998. Devolução dos valores pagos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.